Tribunal: TJBA
Processo: 0004324-36.2004.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004324-36.2004.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA

Advogado(s)
:
RUY RIBEIRO, IGOR MACIEL ANTUNES

APELADO: GENI DO CARMO FREITAS DE CALADO

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS, MARTINHO NEVES CABRAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO COM O DESPACHO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO E DETERMINOU O ARQUIVAMENTO – MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL – PRECEDENTE DO STJ NO IAC 1.604.412/SC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSO DO FEITO – CONTRADITÓRIO ASSEGURADO EM SEDE RECURSAL – SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente só ocorre após o prazo legal contado do término da suspensão prevista no art. 921, §1º, do CPC.
2. O STJ, no IAC 1.604.412/SC, afastou a necessidade de intimação pessoal do exequente, exigindo apenas contraditório quando do reconhecimento da prescrição.
3. A manifestação do credor dentro do prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do CC impede a prescrição intercorrente.
4. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004324-36.2004.8.05.0274
, em que figuram como apelante
CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA
e como apelada
GENI DO CARMO FREITAS DE CALADO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença e afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .